Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718704-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. IMPRONÚNCIA. INADEQUAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada, além da materialidade do fato, indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. O depoimento judicial do policial, colhido em observância ao contraditório, se mostra suficiente e apto a fundamentar a decisão de pronúncia, considerando que se coaduna com as provas produzidas na fase investigatória, em especial o depoimento da testemunha presente no momento do crime, parte do depoimento de um dos réus, bem como as imagens do local. 3. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, a quem caberá analisar as versões apresentadas (da namorada de um dos acusados, dos policiais e dos acusados) e decidir por uma delas em cotejo com todo o arcabouço probatório. 4. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155 e 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia, porquanto baseada em “testemunhos de ouvir dizer”, os quais seriam insuficientes para respaldar o princípio in dubio pro societate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 155 e 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, pois a Câmara julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Esclarece-se, ainda, que eventuais controvérsias constantes dos depoimentos devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo competente para a análise aprofundada das provas produzidas no caso concreto. Vê-se, portanto, que as provas colhidas na fase policial, analisadas em conjunto com os elementos colhidos em juízo demonstram, ao menos em sede de cognição superficial própria do judicium accusationis, indícios mínimos de autoria, não se tratando de meras conjecturas. Nesse cenário, o acervo probatório demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria, que possibilitam a pronúncia dos réus embargantes, de modo que o entendimento consignado no voto vencedor deve ser integralmente mantido” (ID. 59214842). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017)” (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016